Tribunal: TJES
Processo: 5011157-24.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011157-24.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LAILA DE SOUZA MORAIS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

A autora sustenta, em síntese, que estava grávida e, ao realizar exame de rotina, esse teve como conclusão um edema fetal tendo sido indicado pela médica que realizava o exame, em razão de a autora já ter perdido outra gestação recentemente, a realização de exame denominado “cariótipo fetal no líquido amniótico e análise de cromossômica por Microarray”, o que deveria ser feito com o feto ainda vivo, a fim de investigar o que estava causando as perdas gestacionais. A autora, então, requereu a autorização para realização de tal exame junto às requeridas, entretanto, este só foi autorizado alguns dias antes da perda da gestação, o que impediu a realização do exame e causa, até hoje, na autora, grande incerteza e medo de engravidar novamente. Assim, requer indenização por dano moral.

Em sede de

sentença (ID 5670412) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, pelo que, CONDENO a requerida UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 5670414), requerendo a reforma da sentença. A parte requerida, ora recorrente, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida. (5670419)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, insta salientar que a requerida, ora recorrente, dispõe que a demora na autorização se deu por culpa da médica da requerente, que deixou de indicar em seu requerimento a codificação dos exames, pelo que, o plano requerido teve que suprimir a ausência dos códigos informados antes de autorizá-lo.

Contudo, além de entender que a informação do código não seria imprescindível para a autorização do exame, quando esse está especificado no pedido, certo é que a requerida, ao receber o requerimento de solicitação do exame e sabedora da alegada imprescindibilidade da existência do código para dar prosseguimento à solicitação de autorização, deveria ter informado à autora de tal necessidade, para que essa providenciasse junto à sua médica novo requerimento com o código necessário, o que não ocorreu.

Assim, a demora de cerca de cinquenta dias para a autorização do exame mostra-se desproporcional e abusiva, caracterizando a má prestação do serviço.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)